Tribunal: TJDFT
Processo: 0701206-41.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-20

Ementa:
Processo : 0701206-41.2020.8.07.0000 DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento tirado da r. sentença de indeferimento da inicial proferida pelo Juízo da Vara de Falências, Recuperações Judiciais, Insolvência Civil e Litígios Empresariais do Distrito Federal que indeferiu à ora agravante o requerimento habilitação de crédito retardatário, ao fundamento de inobservância do prazo fixado no art. 8o da Lei 11.101/2005. A agravante sustenta a reforma da r. sentença, por meio do presente agravo de instrumento, ao argumento de que a hipótese de habilitação de crédito retardatário é distinta do elenco definido no art. 8o da mencionada legislação, que exige a impugnação da relação de credores no prazo de 10 dias. Aduz que o crédito retardatário provém de título da Justiça trabalhista e está amparado nas hipóteses do art. 10, consistindo, desse modo, em exceção à regra de impugnação no prazo definido no art. 8o da Lei 11.101/2005. É o relatório. Decido. Destaco que o processo retornou à conclusão desta relatoria em face de despacho que determinou a intimação da agravante para anexação de instrumento de procuração, bem como declaração de pobreza firmada pela própria interessada ou procurador com poderes especiais para o compromisso, ante o pedido para deferimento do benefício da gratuidade de Justiça. Todavia, malgrado a regular intimação para o cumprimento das diligências, a agravante quedou-se inerte, consoante se denota da certidão cartorária, id. 13852368. Nesse quadro, ausentes os pressupostos de admissibilidade do recurso. Ante o exposto, não conheço do agravo de instrumento, nos termos do art. 932, inc. III, do CPC. Após preclusa a decisão, arquivem-se os autos. Intime-se. Brasília – DF, 15 de maio de 2020. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator